Tribunal: TJES
Processo: 5001806-62.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001806-62.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUAN ANTONIO MARIANO CEZAR
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001806-62.2024.8.08.0028

RECORRENTE:
RUAN ANTONIO MARIANO CEZAR

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. CONVERSÃO DO VALOR EM CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO NÃO EFETIVADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÕES CLARAS E DISPONIBILIZADAS PELA FORNECEDORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A parte autora

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da ação, que
julgou integralmente improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de falha na prestação de serviços da parte requerida.

Em sede recursal (ID.
13661510
), o recorrente
sustenta que houve omissão da fornecedora quanto ao dever de informação, bem como a imposição de cláusulas abusivas, o que, em sua ótica, configura vício na prestação do serviço e enseja a responsabilização da empresa.

A requerida

não
apresentou contrarrazões, conform
e se verifica em
ID. 13661519.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
posto que aparentemente hipossuficiente
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem, compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida. Explico.

A aplicação das normas protetivas do consumidor não exime a parte hipossuficiente do dever de observar os limites legais e contratuais da relação estabelecida. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a empresa fornecedora disponibilizou, em seu sítio eletrônico e também por e-mail, informações claras e acessíveis quanto às condições de cancelamento do pacote, especialmente quanto ao prazo legal de arrependimento e à política de conversão de valores em créditos, com validade de doze meses.

É fato incontroverso que o autor apenas procedeu ao pedido de cancelamento cerca de dois anos após a compra. A empresa ré, por sua vez, ofereceu solução alternativa razoável, qual seja, a conversão do valor em créditos com validade limitada (ID. 13661492), conforme seus termos de uso e em respeito ao direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC. As telas sistêmicas apresentadas, desprovidas de outros elementos, não demonstram que os créditos foram disponibilizados via aplicativo e logo após foram retirados, e, ainda, consta mensagem do próprio consumidor reconhecendo que já restara superado o prazo para reembolso.

Não se pode imputar à fornecedora o ônus de manter indefinidamente a validade desses créditos, sobretudo diante da inércia da consumidora em utilizá-los no prazo informado.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que comprove má-fé, negligência ou omissão por parte da empresa. Ao contrário, restou evidenciado que houve regular cumprimento do dever de informação e transparência. Eventual frustração experimentada pela autora decorre de sua própria decisão de não usufruir do serviço contratado ou dos créditos concedidos no prazo estipulado, o que descaracteriza qualquer conduta ilícita por parte da ré.

Ressalte-se que a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC não pode ser aplicada de forma automática e descontextualizada, exigindo-se sempre a presença de um defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)